Tribunal: STJ
Processo: 0214329-93.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156108 - RJ(2026/0021443-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA
ADVOGADO
: ROBERTO FONSECA DE AGUIAR - RJ158313
AGRAVADO
: HELOISA PINTO GUIMARAES PACHECO MACHADO BASTOS
AGRAVADO
: SÉRGIO SALES LOUREIRO
ADVOGADOS
: MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
RODRIGO BITTENCOURT BORGES OSÓRIO DE ARAUJO -
RJ237712
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TERMO
ADITIVO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
FIADOR.
RATIFICAÇÃO TÁCITA. JULGAMENTO
. NÃO
EXTRA PETITA
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O recurso especial não é via adequada para examinar alegada violação a
dispositivos constitucionais ou a enunciados de súmula, por não se
enquadrarem no conceito de lei federal previsto no
III, “a”, da
art. 105,
CF/88.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de
forma clara e suficiente as questões relevantes, ainda que em sentido contrário
ao interesse da parte.
3. Não há julgamento
quando a tutela jurisdicional concedida está
extra petita
abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado, conforme
interpretação lógico-sistemática.
4. É vedado, em recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais ou de instrumento de mandato para
infirmar conclusões do Tribunal de origem acerca da validade do título
executivo, da extensão dos poderes do mandatário e da existência de
ratificação tácita, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56537885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 625556f7-e215-456b-99e5-a6fd4d03b757

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 625556f7-e215-456b-99e5-a6fd4d03b757

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156108 - RJ(2026/0021443-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA
ADVOGADO
: ROBERTO FONSECA DE AGUIAR - RJ158313
AGRAVADO
: HELOISA PINTO GUIMARAES PACHECO MACHADO BASTOS
AGRAVADO
: SÉRGIO SALES LOUREIRO
ADVOGADOS
: MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
RODRIGO BITTENCOURT BORGES OSÓRIO DE ARAUJO -
RJ237712
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TERMO
ADITIVO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
FIADOR.
RATIFICAÇÃO TÁCITA. JULGAMENTO
. NÃO
EXTRA PETITA
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O recurso especial não é via adequada para examinar alegada violação a
dispositivos constitucionais ou a enunciados de súmula, por não se
enquadrarem no conceito de lei federal previsto no
III, “a”, da
art. 105,
CF/88.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de
forma clara e suficiente as questões relevantes, ainda que em sentido contrário
ao interesse da parte.
3. Não há julgamento
quando a tutela jurisdicional concedida está
extra petita
abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado, conforme
interpretação lógico-sistemática.
4. É vedado, em recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais ou de instrumento de mandato para
infirmar conclusões do Tribunal de origem acerca da validade do título
executivo, da extensão dos poderes do mandatário e da existência de
ratificação tácita, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELIANA MARIA PASSOS
PEDROSA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL. TERMO ADITIVO. FIADOR. RATIFICAÇÃO TÁCITA.
Documento eletrônico VDA55954203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: b4d02be1-e0c8-4cc4-bc9c-73a57cda883b

PODERES DO PROCURADOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. Recurso
de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução, excluindo encargos indevidos e mantendo a
cobrança dos aluguéis inadimplidos com fundamento na ratificação tácita da
obrigação. Alegação de nulidade do título executivo, ilegitimidade passiva e
ausência de anuência ao termo aditivo. A concessão de mandato que permite
a assunção de obrigações como fiador e avalista impõe a observância da boa-
fé objetiva e dos deveres anexos ao contrato. A interpretação dos poderes
conferidos ao mandatário deve ser restritiva, especialmente em relação aos
poderes especiais. Todavia, a análise do caso concreto permite o
distinguishing. Na interpretação dos contratos insere-se o princípio da boa-
fé, entabulado nos artigos 113 e 422 do Código Civil de 2002,
especificamente na parte que disciplina os contratos. Prévia relação
contratual da Apelante com o locador e sua ciência inequívoca sobre o
contrato de locação. Relação de confiança e lealdade entre o locador, o
cônjuge da Apelante e a própria Apelante. Ratificação tácita da obrigação,
nos termos do artigo 662, parágrafo único, do Código Civil. A ausência de
revogação do mandato e de qualquer tentativa de responsabilização do
outorgado pela Apelante reforça a presunção de anuência e aceitação das
obrigações assumidas. Manutenção da sentença que reconheceu a validade
do título executivo e a responsabilidade da Apelante pelo adimplemento dos
aluguéis vencidos. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Conhecimento e
desprovimento recurso.” (e-STJ, fl. 504)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 551-
565).
Em suas razões recursais, a agravante alega violação aos arts. 114, 116, 654, 661, §
1o, 662,
e parágrafo único, 818 e 819 do Código Civil; 2o, 9o, 141, 492, 373, I, 434, 783,
caput
784, III, 798, I, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; à Súmula 214 do Superior Tribunal
de Justiça; e ao
o, LIV e LV, da Constituição Federal.
art. 5
Sustenta que:
i) houve julgamento
e decisão-surpresa ao reconhecer “ratificação tácita”
extra petita
sem provocação das partes, em descompasso com os limites objetivos da lide e o contraditório.
ii) há nulidade da execução por insuficiência do título, porque o termo aditivo
desacompanhado do contrato principal não demonstra obrigação certa, líquida e exigível.
iii) houve indevida ampliação da fiança, que exige interpretação estrita e ato
inequívoco de anuência, não sendo admissível presunção para alargar garantias pessoais.
iv) inexiste ratificação válida da fiança, pois não houve manifestação expressa nem
ato inequívoco da recorrente, tampouco poderes especiais do mandatário para assumir a
obrigação.
v) é inviável suprir vício originário do título com apresentação tardia de procuração
apenas nos embargos, em tentativa de aperfeiçoamento posterior da execução.
vi) há deficiência de fundamentação por adoção de premissas fáticas sem suporte
probatório, como suposta admissão prévia como fiadora e alegado benefício indireto, o que
impõe anulação do acórdão.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 606-618).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55954203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: b4d02be1-e0c8-4cc4-bc9c-73a57cda883b

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA opôs
embargos à execução fundada em termo aditivo de contrato de locação não residencial. Alegou
que o título executivo seria nulo pela ausência do contrato principal, sustentou ilegitimidade
passiva por não ter anuído ao aditivo, indicou excesso de execução e impugnou a cobrança de
encargos como IPTU, taxa de incêndio, débitos da CEDAE e seguro, além de questionar a
validade da procuração apresentada apenas posteriormente.
A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para excluir da execução
os encargos de IPTU, taxa de incêndio, CEDAE, seguro e a multa contratual de 10%, deduzir a
penhora de R$ 51.146,98 e manter a exigibilidade dos aluguéis mensais. Fundamentou a
manutenção com base em ratificação tácita da obrigação nos termos do
parágrafo único,
art. 662,
do Código Civil, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários de 10% (e-STJ, fls. 507-
509).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à
apelação da embargante, manteve a sentença e reconheceu a suficiência do termo aditivo como
título executivo, mesmo sem o contrato principal, nos termos do
III, do CPC. Aplicou a
art. 784,
boa-fé objetiva (art. 113 e
do CC) e confirmou a ratificação tácita da fiança conforme o
art. 422
parágrafo único, majorando os honorários para 15% (e-STJ, fls. 504-515).
art. 662,
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 114,
116, 654, 661, § 1o, 662,
e parágrafo único, 818 e 819 do Código Civil; aos arts. 2o, 9o,
caput
141, 373, I, 434, 489, § 1o, IV, 492, 783, 784, III, e 798, I, do Código de Processo Civil; à
Súmula 214 do STJ; e ao
o, LIV e LV, da Constituição Federal.
art. 5
Contudo, o recurso especial não merece prosperar.
De início, não se conhece do alegado malferimento do
o, LIV e LV, da
art. 5
CF/88,
na medida em que se trata de matéria constitucional, cuja competência para análise é do
Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o
da Carta Magna. Nessa linha de
art. 102
intelecção, confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
(CPC/2015 art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
14/10/2024,
21/10/2024,

Documento eletrônico VDA55954203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: b4d02be1-e0c8-4cc4-bc9c-73a57cda883b

Ademais, cumpre ressaltar que "a interposição de recurso especial não é cabível
quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, 'a' da
"
art. 105,
CF/88
, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de
. Nesse
(REsp 1.309.015/SP
4/2/2014)
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFRONTA
À SÚMULA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 518 DO STJ.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. INCAPACIDADE E LESÃO (VÍCIOS DE CONSENTIMENTO). NÃO
COMPROVAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. É inviável o exame de violação de súmula, nos termos da Súmula n. 518
do STJ, haja vista não se tratar de dispositivo de lei federal referido no
permissivo constitucional.
2. O STJ adota o posicionamento de que a exceção de pré-executividade
somente é cabível quando não houver necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro
, Terceira
(AREsp n. 2.835.863/RJ
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
5/5/2025,
8/5/2025,
Avançando, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que, embora rejeitados os embargos de
declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55954203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: b4d02be1-e0c8-4cc4-bc9c-73a57cda883b

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.695.384/MT
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

No mérito, a parte recorrente alega violação aos arts. 141 e 492 do CPC, bem como
aos arts. 373, I, 434, 783, 784, III, e 798, I, do CPC e aos arts. 114, 116, 654, 661, § 1o, 662, 818
e 819 do Código Civil. Sustenta que o acórdão teria julgado
ao reconhecer
extra petita
ratificação tácita não alegada pelas partes, configurando decisão-surpresa e afronta ao
contraditório. Afirma, ainda, que a execução estaria fundada em título incompleto,
desacompanhado do contrato principal, sem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, e
que a fiança não poderia ser presumida ou ampliada sem anuência expressa do fiador e sem
poderes especiais do mandatário, o que afastaria a validade da garantia e implicaria ilegitimidade
passiva.
No caso, o Tribunal de origem assentou que a utilização de fundamento jurídico
diverso do invocado pelas partes não configura julgamento
, em razão do princípio
extra petita
. Reconheceu, ainda, a validade do título executivo, consistente em
mihi factum, dabo tibi ius
termo aditivo ao contrato de locação que especifica valores e fiadores, assinado por procurador
da recorrente. Destacou que a recorrente já figurava como fiadora no contrato inicial e havia
outorgado mandato ao então cônjuge com poderes para assumir obrigações em seu nome nessa
condição. Acrescentou que a alegação de excesso de poderes somente foi suscitada tardiamente
e sem demonstração de revogação do mandato ou de providências contra o mandatário,
circunstâncias que, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório,
evidenciam ciência e ratificação da obrigação e afastam a alegada ilegitimidade passiva. Leia-se,
a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:

"Quanto à validade do título executivo, verifica-se que a execução se
fundamenta em termo aditivo ao contrato de locação, devidamente assinado
pelo procurador da Apelante. Embora o contrato principal não tenha sido
juntado, o termo aditivo especifica os valores locatícios e os fiadores,
constituindo, portanto, título executivo hábil, nos termos do artigo 784, III, do
CPC.
Documento eletrônico VDA55954203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: b4d02be1-e0c8-4cc4-bc9c-73a57cda883b

Acerca da alegação de ilegitimidade passiva, o argumento da Apelante de
que não anuiu expressamente ao termo aditivo não merece prosperar. Como
bem fundamentado na sentença, a Apelante outorgou procuração ao seu
então marido, permitindo-lhe assinar contratos na condição de fiador.
(...)
Nessa linha de raciocínio, o primeiro aspecto a ser analisado é a admissão
da Apelante de que assinou o contrato de locação inicial na qualidade de
fiadora. Esse ato estabeleceu uma relação de confiança e lealdade entre o
locador, o cônjuge da Apelante e a própria Apelante, uma vez que todos
integraram a relação jurídica originária.
Fomentando essa relação de confiança entre as partes, deve-se levar em
consideração que a locatária do contrato em execução era a empresa do
então cônjuge da Apelante, o que significa que, ainda que indiretamente, ela
também se beneficiava da relação estabelecida no contrato de locação.
O segundo ponto de consideração é o fato de que o instrumento de
representação (IE no 000179) permite ao procurador assumir compromissos
em nome da Apelante na condição de fiadora, avalista e principal pagadora,
bem como assinar contratos.
O terceiro ponto a ser analisado diz respeito à contradição evidenciada na
conduta da Apelante, que, ao conferir mandato a terceiro, autorizou
expressamente a assunção de obrigações em seu nome junto a instituições
financeiras, na qualidade de fiadora e avalista. Posteriormente, no curso do
processo, sustenta não ter anuído com a obrigação assumida no aditivo do
contrato de locação, apesar de já figurar como fiadora no contrato inicial.
Tal postura revela não apenas a ausência de justificativa plausível para sua
irresignação tardia, mas também reforça a presunção de que estava ciente
das responsabilidades inerentes ao vínculo contratual que originalmente
subscreveu.
Por fim, é imprescindível destacar que a alegação de que o procurador
extrapolou os limites consignados no instrumento de mandato somente foi
ventilada nos autos após os Apelados apresentarem referida procuração em
réplica. Essa circunstância é agravada quando se constata que a mesma
matéria já havia sido objeto de discussão em outros dois processos: TJDFT
processo número 0054850832010.8.07.0001 e TJRJ processo número
0120145-63.2012.8.19.0001.
Ipso facto, a inércia da Apelante em impugnar tempestivamente o alegado
excesso praticado pelo seu ex-cônjuge reforça a presunção de que a
obrigação assumida foi ratificada. Ademais, tratando-se de um eventual
excesso cometido pelo outorgado e considerando o expressivo prejuízo
financeiro supostamente suportado, seria razoável esperar da Apelante a
apresentação de documentos que comprovassem a revogação do mandato e a
adoção de medidas para responsabilizar o outorgado.
A ausência de tais providências, reforça o indicativo de que a Apelante tinha
ciência e concordância com os compromissos assumidos em seu nome." (e-
STJ, fls. 511-513)

"Todavia, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não
vinculam o juiz, competindo-lhe aplicar o direito à espécie com base nos
fatos trazidos à sua apreciação, ainda que sob fundamento jurídico diverso
daquele invocado pelas partes. Tal prerrogativa decorre do princípio do livre
convencimento motivado, consubstanciado na máxima da mihi factum, dabo
tibi ius.
Em sede recursal, referido princípio se aplica, a partir da delimitação do
efeito devolutivo do recurso interposto, o qual baliza a matéria submetida ao
conhecimento e julgamento pelo órgão julgador ad quem.
(...)
Portanto, o provimento ou desprovimento do pedido realizado com base em
fundamentos jurídicos diversos daqueles apresentados pelas partes não
configura julgamento extra ou ultra petita. O princípio da adstrição visa
assegurar o contraditório sobre os fatos, admitindo-se a adoção de
fundamentação autônoma pelo julgador.
Documento eletrônico VDA55954203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: b4d02be1-e0c8-4cc4-bc9c-73a57cda883b

Superadas essas premissas, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão
por vício extra petita. Com efeito, diversamente do alegado, a própria
Embargante, no item III, parágrafo oitavo, de suas razões recursais, delimita
o objeto da controvérsia ao sustentar a ilegitimidade passiva, sob o
argumento de que a fiança foi assumida por terceiro sem poderes para
tanto." (e-STJ, fls. 557-561)

No que tange à alegação de julgamento
, esta Corte entende que não
extra petita
ocorre violação aos limites da causa nas hipóteses em que o julgador reconhece os pedidos
implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo
referente aos pedidos, uma vez que o pedido deve ser interpretado em consonância com a
pretensão deduzida na petição como um todo, de forma a extrair da peça processual, inclusive
dos recursos, a sua real pretensão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO DE
REQUISITOS. ADEQUAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação
lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte
efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos
implícitos, não implica julgamento extra petita" (EDcl no REsp 1331100/BA
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016,
DJe
.
10/8/2016)
2. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Tese firmada
pela Segunda Seção no REsp. 1.568.244-RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgado pelo rito do
-C do
art. 543
CPC/73.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 2.080.551/SP
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
GALLOTTI
4/3/2024,
7/3/2024,

Portanto, não há que se falar em julgamento
no caso em exame.
extra petita
Ademais, a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto
à validade do título executivo consubstanciado no termo aditivo ao contrato de locação, à
suficiência do instrumento para demonstrar certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, bem
como à conclusão de que a recorrente, que já figurava como fiadora no contrato originário, teria
ciência e anuído com a obrigação assumida pelo mandatário a quem outorgara poderes -
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente acerca do alcance
do instrumento de mandato, das circunstâncias da assinatura do aditivo contratual e da conduta
das partes no curso da relação contratual. Tal providência, além de implicar a interpretação das
cláusulas contratuais e do próprio instrumento de procuração, mostra-se inviável em sede de
recurso especial, por força do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
Documento eletrônico VDA55954203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: b4d02be1-e0c8-4cc4-bc9c-73a57cda883b

se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55954203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: b4d02be1-e0c8-4cc4-bc9c-73a57cda883b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.156.108 / RJ
Número Registro: 2026/0021443-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01435130920098190001
02143299320218190001
1435130920098190001
202524516154
2143299320218190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA
ADVOGADO
: ROBERTO FONSECA DE AGUIAR - RJ158313
AGRAVADO
: HELOISA PINTO GUIMARAES PACHECO MACHADO BASTOS
AGRAVADO
: SÉRGIO SALES LOUREIRO
ADVOGADOS : MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
RODRIGO BITTENCOURT BORGES OSÓRIO DE ARAUJO -
RJ237712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: c03c5ec6-5dc6-44f3-a154-2a4cf75e19ee

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: c03c5ec6-5dc6-44f3-a154-2a4cf75e19ee